Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-50.2020.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000361-50.2020.8.14.0034

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DO RMP NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO. PLEITO CONDENATÓRIO. INCABIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ainda que imprescindível a presença do Ministério Público na Audiência de Instrução e julgamento, sua ausência caracteriza nulidade relativa, que demanda arguição oportuna e efetiva demonstração de prejuízo decorrente de tal vício processual, ambos não comprovados na espécie

2. A ausência de alegações ministeriais não enseja ofensa ao sistema acusatório. Ora, o Ministério Público denunciou o réu nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo a ação penal pública indisponível, nos termos do artigo 42 do CPP. Por outra senda, segundo termos do art. 385 da Lei Adjetiva Penal, ainda que o Parquet tivesse requerido expressamente a absolvição do acusado, o magistrado não estaria vinculado ao pedido feito pelo representante do Ministério Público nas alegações finais. Isso se deve ao fato de que, assim como o Órgão Ministerial tem independência funcional para pedir a absolvição, a desclassificação do crime, a exclusão de qualificadoras e de causas de aumento e o reconhecimento de minorantes, o juiz tem independência para julgar.

3. Nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

4. Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

5. Na hipótese
sub examine
, entretanto, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, verifica-se que a atuação policial decorreu de denúncia anônima relacionada à presença de um foragido do sistema penal em uma determinada residência.

6. Consta que os policiais, ao chegarem ao local, não adentraram o imóvel, haja vista que o réu saiu do local e se entregou. Ainda, assim, sem qualquer suspeita da prática delitiva no local, tampouco da traficância ilícita de entorpecentes, procedeu a equipe de policiais pela invasão ao domicílio do recorrente, local onde a droga foi encontrada.

7. A conclusão absolutória, portanto, de ilicitude de prova por violação ao domicílio, revela-se em todo procedente, de vez que não observada na hipótese a fundada suspeita, ou a realização de investigações prévias atinentes à prática pelo réu da traficância; tampouco, há notícia de que o entrada dos policiais tenha sido franqueada pela por morador.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de fevereiro a 04 de março, do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA (ID 15608679), que, julgando improcedente a peça inicial acusatória e, acatando a tese de ausência de materialidade delitiva em razão de nulidade do procedimento policial de busca e apreensão da substância ilícita, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu o réu
RICARDO SILVA DA COSTA,
das acusações da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
proemial denunciativa
(ID 15608582), que no dia 12 de abril de 2020, por volta das 06h, Policiais Militares obtiveram informação de que o apelado em comento, foragido do sistema penal, estaria em uma residência localizada no Bairro Vila Alta, no Município de Nova Timboteua/PA. Imediatamente, os agentes policiais se dirigiram ao local informado, sendo o acusado encontrado na residência, de posse de porção da substância entorpecente conhecida como “maconha”, com peso aproximado de 51,464g (cinquenta e um gramas, quatrocentos e sessenta e quatro miligramas).

Em
razões recursais
(ID 15608680), sustenta o
Dominus Litis,
preliminarmente, nulidade processual por ausência de participação de RMP em Audiência de Instrução e Julgamento, e conseguinte não oferecimento de alegações finais pela acusação.

Relativamente ao mérito,

pugna pela reforma da sentença prolatada, com a consequente condenação do recorrido pelo crime a ele irrogado, sob a tese de que incontestes a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Salienta que,
“quanto ao ingresso de policiais na residência sem mandado judicial, nos casos de tráfico de entorpecentes, a jurisprudência não impede, pelo contrário,
autoriza
, desde que haja fundada suspeita”
. Acrescenta que,
“em se tratando de crime permanente, nos moldes do tráfico de drogas, observa-se, ser prescindível o mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, eis que remanesce o estado de flagrância, quando amparado em fundadas razões”.

Argumenta, ademais, que, “
nos moldes do § 2º do art. 28 da Lei nº

11.343/2006, para fins de classificação das condutas envolvendo droga, a

referida Lei estabelece que, para determinar se a substância se destina a

consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade apreendida, bem

como ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as

circunstâncias pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente, o que não

fora devidamente feito pelo juízo de primeiro grau”.

Enfatiza, assim, que
“no presente caso, corroborando para a materialidade do crime, a propósito, o laudo toxicológico definitivo (Num. 40927827) atesta peso líquido total de 45,36g (quarenta e cinco gramas, quatrocentos e trinta seis miligramas), demonstrando valor superior ao que consta dos estudos, como sendo o que deve ser entendido como apenas para consumo pessoal. Logo, levando em consideração, sobretudo, em razão da elevada quantidade de substância apreendida, e ainda, a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, a decisão do juízo de primeiro grau deve ser reformada, pois não embasada nas provas robustas carreadas aos autos”.

Nesse contexto, roga pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, no intuito de que seja acatada a preliminar arguida, para declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento, e consequente renovação do ato. No mérito, pela reforma da decisão recorrida e condenação do réu nas iras do art. 33,
caput
, da LAD.

Em
contrarrazões
(ID 15608689), clama a defesa pela manutenção
in totum
do
decisum
absolutório.

Almeja o conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, a fim de que seja mantida incólume a sentença vergastada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR. Nulidade processual ausência representante do
Parquet
em audiência de instrução. Não apresentação de alegações finais:

Sustenta o
Dominus Litis,
preliminarmente, nulidade processual por ausência de participação de RMP em Audiência de Instrução e Julgamento, e conseguinte não oferecimento de alegações finais pela acusação.

Inobstante, deve ser
rejeitada a preliminar arguida
.

A que se nota do Termo de Audiência à ID 1560863, o representante do Ministério Público não se fez presente, e não apresentou qualquer justificativa para sua ausência, em que pese devidamente intimado para o ato processual, consoante ciência à ID 15608619.

Lado outro, ainda que imprescindível a presença do Ministério Público na Audiência de Instrução e julgamento, sua ausência caracteriza nulidade relativa, que demanda arguição oportuna e efetiva demonstração de prejuízo decorrente de tal vício processual, ambos não comprovados na espécie.

Nesse enfoque, não se vislumbrando concreto dispêndio para a parte, não há que se falar em mácula do feito. Esse é o teor do artigo 563 do Código de Processo Penal, ao prever que nenhum ato será declarado nulo sem que resulte prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, vislumbro tratar-se de nulidade relativa, tendo em vista que não foi comprovado efetivo prejuízo às partes.

Nessa senda de raciocínio:

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO.
PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO ENSEJA A NULIDADE DO ATO, POR NÃO CONFIGURAR PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007519-95.2010.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023)”.
(grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO APELANTE JOSÉ ROBERTO AIRES TAVARES. PRELIMINAR
1. DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TESE REJEITADA. A AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CONFIGURA NULIDADE RELATIVA, DE MODO QUE, PARA SER ACOLHIDA E ENSEJAR A ANULAÇÃO DO ATO, DEVERIA, ASSIM, SER ALEGADA NO PRIMEIRO MOMENTO EM QUE A DEFESA TEVE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS, NESTE CASO, NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA, E DEMONSTRAR EFETIVO PREJUÍZO, O QUE NÃO ACONTECEU.

(...)

Recursos PARCIALMENTE CONHECIDOS e, nesta parte PARCIALMENTE PROVIDOS. Alterando somente a capitulação do crime, para o roubo consumado pelo concurso de agentes (157, §2º, II, do Código Penal), porém mantendo a pena dos apelantes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais 40 (quarenta) dias-multa, em regime Semiaberto. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001241-28.2014.8.14.0042 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/04/2022)”
(grifei)

Cumpre assinalar que o RMP, ao não comparecer à audiência de instrução, consequentemente, deixou de apresentar as alegações derradeiras proferidas oralmente no ato judicial.

Entendo,
data venia
, que, no caso, a ausência de alegações ministeriais não enseja ofensa ao sistema acusatório.

Ora, o Ministério Público denunciou o réu nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo a ação penal pública indisponível, nos termos do artigo 42 do CPP. Por outra senda, segundo termos do art. 385 da Lei Adjetiva Penal, ainda que o
Parquet
tivesse requerido expressamente a absolvição do acusado, o magistrado não estaria vinculado ao pedido feito pelo representante do Ministério Público nas alegações finais. Isso se deve ao fato de que, assim como o Órgão Ministerial tem independência funcional para pedir a absolvição, a desclassificação do crime, a exclusão de qualificadoras e de causas de aumento e o reconhecimento de minorantes, o juiz tem independência para julgar.

No tocante à
vexata quaestio
, segue manifestação do
Parquet
de 2º grau, que bem elucida a matéria, confira-se:

“II.1 – DA AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DA AUSÊNCIA DE VISTA DOS AUTOS PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS:

O representante do Parquet em primeiro grau pugnou pela anulação do processo a partir da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 16/02/2023 (ID’s 15608623 e 15608624), tendo em vista que esta ocorreu sem a presença do representante do Ministério Público, bem como não lhe foi oportunizada a apresentação de alegações finais.

Inicialmente, cumpre destacar que a nulidade em processo penal é regida pelo preceito fundamental do pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador pátrio no art. 563 do CPP, do qual se infere que não deve ser declarada a nulidade quando não restar comprovado prejuízo para a parte que a alega, senão vejamos:

‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’.

Nessa seara, esclarece Renato Brasileiro, em sua obra Manual de

Processo Penal (2017, pg. 1596):

‘Segundo o art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar nenhum prejuízo para as partes (pas de nullité sans grief). O princípio do prejuízo aí previsto deriva da ideia de que a tipicidade dos atos processuais funciona apenas como um instrumento para a correta aplicação do direito. Logo, eventual desobediência às formas prescritas em lei só deve acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma restar comprometida pelo vício. Em síntese, somente a atipicidade relevante, capaz de produzir prejuízo às partes, autoriza o reconhecimento da nulidade’.

No mesmo raciocínio, vejamos a jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SOB A ÉGIDE DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ART. 400 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. (...) III – Este Tribunal assentou o entendimento de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). IV – Ordem denegada. (STF, HC 121.953/MG, 2ª Turma, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Julgado em 10/06/2014). (Grifamos).

No caso em tela, vê-se que a representante do Ministério Público em primeiro grau não se fez presente na audiência instrutória designada para o dia 16/02/2023, embora tenha sido devidamente intimada em 11/01/2023, razão pela qual não houve apresentação de alegações finais.

Dito isso, temos que não há qualquer mácula a ser sanada no caso em tela, uma vez que a representante do Ministério Público em primeiro grau tomou ciência expressa da designação de audiência de instrução e julgamento, conforme se infere no ID 15608619, sem ter, no entanto, apresentado qualquer justificativa para sua ausência, assim como não apresentou qualquer pedido de adiamento de tal ato processual, não podendo, em razão de sua inércia, arguir nulidade a que tenha dado causa, ex vi o disposto no art. 565 do CPP1.

Assim, entendo que, pautada a audiência de instrução e julgamento, tendo sido o Ministério Público intimado por representante do órgão oficial, o qual deixou de comparecer à referida audiência, nada impede que o magistrado decida pelo prosseguimento do ato processual, não resultando, dessa decisão, nenhuma nulidade.

Ademais, é cediço que o Ministério Público é órgão uno e indivisível2, o que significa que os membros não se vinculam aos processos nos quais atuam, podendo ser substituídos uns pelos outros, sem que disso resulte alteração subjetiva nos processos em que oficiem.

Portanto, quedando-se silente e inerte o representante do Parquet em 1º grau quanto ao não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, agiu corretamente o magistrado a quo em não adiar o ato.

(...)

Noutro passo, no que tange à ausência de vista dos autos para apresentação de alegações finais, temos que o art. 403, caput, do CPP, aduz que ‘não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença’.

Já o § 3º do aludido artigo dispõe que ‘o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença’.

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, percebe-se que as alegações finais devem ser apresentadas oralmente, via de regra, durante a audiência de instrução e julgamento, após as quais o juiz deverá sentenciar o feito.

Por sua vez, as alegações finais em forma de memoriais são uma faculdade, e não uma obrigação, devendo ser levada em consideração a complexidade do feito e o número de acusados no caso concreto, hipótese em que o juiz concederá às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação dos memoriais.

Feita essa premissa basilar, verifica-se que o caso em tela não se trata de um processo complexo, tampouco há pluralidade de acusados, uma vez que figura como réu apenas o apelado RICARDO SILVA DA COSTA.

Sendo assim, como o processo não é complexo, bem como conta com apenas um acusado, não haveria motivos para que o juiz concedesse vistas dos autos às partes para apresentação de alegações finais, sendo que, conforme declinado anteriormente, a Promotora de Justiça foi devidamente intimada para o ato e não apresentou justificativa para sua ausência, tampouco solicitou o adiamento da instrução e julgamento.

Dessa forma, não demonstrada justificativa para o não comparecimento do recorrente no caso em tela, não há motivos para anularmos o processo a partir da audiência instrutória, como pleiteado, devendo ser rechaçado o pedido em tela.”

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. MÉRITO. Reforma da sentença absolutória:

Pugna o
Parquet
pela reforma da sentença prolatada, com a consequente condenação do recorrido pelo crime a ele irrogado, sob a tese de que incontestes a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se
não
assistir

razão ao Órgão Ministerial
, pelos motivos adiante alinhavados.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

Na hipótese
sub examine
, entretanto, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, verifica-se que a atuação policial decorreu de denúncia anônima relacionada à presença de um foragido do sistema penal em uma determinada residência.

Consta que os policiais, ao chegarem ao local, não adentraram o imóvel, haja vista que o réu saiu do local e se entregou.
Ainda, assim, sem qualquer suspeita da prática delitiva no local, tampouco da traficância ilícita de entorpecentes, procedeu a equipe de policiais pela invasão ao domicílio do recorrente, local onde a droga foi encontrada.

Refere a prova angariada:

Em juízo, o Policial Militar Abraão Oeiras Messias, assim relata:

“Que me lembro de irmos checar pra saber se ele se encontrava na residência dele lá. Que chegamos lá e a mulher dele saiu e nós perguntamos e a mulher dele disse que ele não se encontrava na residência, mas ele veio até a gente. Que encontramos a droga lá porque fizemos uma vistoria lá. Que ele já estava preso na hora. Que fizemos a vistoria porque porque ouvimos comentário de que ele vendia droga lá, por isso tinha sido preso.
Que não tinha relação com isso na hora
”.
(grifei)

A testemunha Walber Lisboa Farias, sem divergência, narra:

“Que tinha um mandado de prisão em aberto. Que quando foi dando 18:00/18:30 nós fomos lá, que fomos recebidos pela esposa dele que disse que ele não se encontrava. Que ele saiu e veio até nós e demos voz de prisão pra ele. Que não entramos na casa. Que quando ele saiu da casa pegamos ele.”

O policial José Janilson dos Santos Albuquerque, igualmente, aduz:

“Que o delegado falou que tinha um mandado de prisão. Que fomos até a residência dele, a mulher dele nos atendeu, chamamos ela, e foi quando visualizamos ele no meio da casa. Que chamamos ele. Que vasculhamos a casa e não achamos nada. Que fomos pra delegacia.”

A conclusão absolutória, portanto, de ilicitude de prova por violação ao domicílio, revela-se em todo procedente, de vez que não observada na hipótese a fundada suspeita, ou a realização de investigações prévias atinentes à prática pelo réu da traficância; tampouco, há notícia de que o entrada dos policiais tenha sido franqueada pela por morador.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. HIPÓTESE DE PESCA PROBATÓRIA (FISHING EXPEDITION). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.

2. No caso, em cumprimento do mandado de prisão, os policiais ingressaram no imóvel do acusado e fizeram buscas, alegando, de forma contraditória, que viram outro indivíduo no local agindo de forma furtiva.

3. Cuida-se da nefasta prática denominada de pesca probatória (fishing expedition), apontada pela doutrina e pela jurisprudência como meio inadequado de obtenção de meios de prova, pois não há autorização judicial para se proceder a busca e apreensão no local.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no RE no AREsp n. 2.386.716/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PACIENTE QUE TERIA ESCONDIDO ALGO NA BOCA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. APREENSÃO DE 8G DE MACONHA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. Precedentes.

2. Na espécie, a busca pessoal ocorreu em razão dos policiais terem percebido que o paciente escondera algo na boca, que posteriormente descobriu ser uma trouxinha de maconha. Inexistindo qualquer referência à previa investigação, monitoramento ou campanas no local, de maneira que não demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" a autorizar a busca pessoal e posterior busca domiciliar, deve ser reconhecida a nulidade da abordagem.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 843.525/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

“PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

3. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista, justifique a medida.

4. Pertence ao Estado o ônus de provar o consentimento do morador quanto à busca domiciliar realizada. Na espécie, não foram juntados aos autos nenhum dos e lementos que atestem a dinâmica relatada, como relatos testemunhais, documentos escritos ou em vídeo.

5. Recurso especial provido, a fim de reconhecer a ilicitude das provas colhidas por meio da busca domiciliar e absolver o recorrente, determinando a soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso.

(STJ, REsp n. 2.103.894/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença absolutória objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2024